Tribunal: TJBA
Processo: 8001998-75.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001998-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: MARIA GREGORIA TEIXEIRA DE SOUZA e outros Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. CARÁTER GENÉRICO DA VERBA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. MAJORAÇÃO PARA 125%. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a decadência e denegou a segurança em mandado de segurança no qual se pleiteia o realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125% nos proventos de pensão, sob fundamento de sua natureza genérica e do direito à paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 em caso de omissão administrativa relativa ao pagamento de gratificação de caráter genérico; (ii) estabelecer se pensionista de policial militar tem direito à percepção da CET no percentual de 125%, com fundamento na paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão da Administração quanto ao pagamento correto de gratificação de caráter genérico configura relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se a lesão mês a mês. O prazo decadencial do mandado de segurança não incide em hipóteses de ato omissivo continuado, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJBA. A Súmula 85 do STJ aplica-se às relações de trato sucessivo, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, sem comprometer o fundo de direito. A CET perde a natureza propter laborem ao ser paga indistintamente aos servidores da ativa, adquirindo caráter genérico. A natureza genérica da gratificação impõe sua extensão aos inativos e pensionistas, em observância ao princípio da paridade remuneratória previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. O percentual de 125% da CET, previsto para o posto de Primeiro Tenente PM pela Resolução COPE nº 153/2014, deve ser aplicado aos proventos quando o instituidor da pensão fazia jus à remuneração correspondente. A exigência de requisitos temporais do art. 110-D da Lei nº 7.990/2001 não se aplica à gratificação de caráter genérico, sob pena de violação à paridade. Estando o processo instruído com prova pré-constituída e sendo a matéria exclusivamente de direito, aplica-se a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A omissão administrativa quanto ao pagamento de gratificação de caráter genérico configura relação de trato sucessivo, afastando a decadência no mandado de segurança. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), quando paga indistintamente aos servidores da ativa, possui natureza genérica e deve ser estendida aos inativos e pensionistas com base na paridade remuneratória. 3. O percentual de 125% da CET é devido quando correspondente ao posto utilizado como base para o cálculo dos proventos. 4. A exigência de requisitos temporais para incorporação de gratificação não se aplica quando reconhecido seu caráter genérico. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23 e art. 14, §4º; Lei nº 7.990/2001, arts. 110-D e 121; CPC, art. 1.013, §3º, IV e §4º; EC nº 113/2021, art. 3º; Súmulas 85/STJ, 269/STF e 105/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 57.890/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16/09/2019; TJBA, MS nº 8025858-76.2023.8.05.0000, j. 18/09/2025; TJBA, MS nº 8026191-28.2023.8.05.0000, j. 05/02/2025; TJBA, MS nº 8057636-30.2024.8.05.0000, j. 07/08/2025; TJBA, MS nº 8001430-59.2025.8.05.0000, j. 15/08/2025; STF, RE 870.947 (Tema 810). ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno para reformar a decisão monocrática de ID 86563949 e, em sede de julgamento de mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, à unanimidade de votos, determinando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos do impetrante, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.